Tribunal: TJES
Processo: 5029203-36.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029203-36.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO OLIVEIRA DA COSTA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO. ASSINATURA E DOCUMENTOS. LIGAÇÃO TELEFÔNICA AUTORIZANDO O SAQUE. IMPROCEDÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Relatório com base no ato sentencial, in verbis: “Narra o demandante, em síntese, que percebe aposentadoria por invalidez perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) (NB: 128.799.123-5). Neste contexto, aduz que teve ciência de que, em fevereiro/2017, o banco réu averbou, na aludida verba, o contrato de cartão consignado nº 12499600, com limite de R$ 1.991,00 (hum mil, novecentos e noventa e um reais) e previsão de Reserva de Margem para Cartão (RMC) em valores que variam entre R$ 72,77 (setenta e dois reais e setenta e sete centavos) e R$ 115,21 (cento e quinze reais e vinte e um centavos). Contudo, assevera que não autorizou a pactuação de tal avença em seu nome, não reconhecendo a autenticidade da assinatura aposta no respectivo termo de adesão. Afirma, ainda, que nunca recebeu o cartão de crédito vinculado ao negócio jurídico objurgado. Não obstante isso, relata que já foram debitadas em seus proventos, em razão do contrato impugnado, 91 (noventa e uma) prestações, as quais perfazem o montante de R$ 8.432,86 (oito mil, quatrocentos e trinta e dois reais e oitenta e seis centavos). Acrescenta que, embora tenha sido creditado em sua conta bancária, pela parte requerida, na data de 27/10/2016, a quantia de R$ 1.951,18 (hum mil, novecentos e cinquenta e um reais e dezoito centavos), tal numerário se refere ao contrato nº 10525436, o qual foi excluído de seu benefício previdenciário no mesmo dia em que celebrada a pactuação ora controvertida Ademais, destaca que a instituição financeira demandada depositou em seu favor, entre os anos de 2018 e 2021, as importâncias de R$ 240,82 (duzentos e quarenta reais e oitenta e dois centavos), R$ 312,13 (trezentos e doze reais e treze centavos), R$ 296,58 (duzentos e noventa e seis reais e cinquenta e oito centavos) e R$ 298,50 (duzentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos), as quais foram por ele utilizadas de forma inconsciente. Finalmente, informa que tentou solucionar a questão junto ao PROCON, sem êxito. Destarte, requer o autor, em sede de tutela provisória de urgência, seja o ente bancário suplicado compelido a suspender os descontos mensais vergastados em seu benefício previdenciário, sob pena de multa a ser arbitrada por este Juízo”.

2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos da exordial.

3. Por meio de recurso inominado, a parte autora requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais. Por sua vez, em contrarrazões, a parte requerida pugna pela manutenção da decisão.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento. Em análise aos autos, observa-se que o caso apresenta um distinguishing em relação aos demais referentes à contratação de cartão de crédito consignado apreciados por esta 2ª Turma. Ressalte-se que a parte ora recorrida logrou afastar os fatos constitutivos do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. Foram juntados aos autos o contrato devidamente assinado (IDs 12302575 e 12302576), sem impugnação pelo autor, bem como os documentos pessoais pertinentes à contratação, como identidade e comprovante de residência em nome do autor (IDs 12302576 e 12302577), além dos comprovantes de depósito (ID 12302578). Comumente, tais documentos, por si sós, não seriam suficientes para comprovar a regularidade da contratação, uma vez que a jurisprudência consolidada por esta Turma e por outros tribunais vem reconhecendo a necessidade de adequada informação ao consumidor quanto aos aspectos específicos do cartão de crédito consignado. Contudo, no presente caso, a parte requerida apresentou, em sua contestação, link com gravação telefônica destinada à averiguação e confirmação da solicitação de saque (ID 12302572, p. 6). Dessa forma, entende-se que a parte autora, ora recorrente, não demonstrou os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, inciso I), não fazendo jus ao pleito de desconstituição da relação jurídica e cancelamento do contrato. A sentença de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada com base no conjunto probatório constante dos autos, devendo, portanto, ser mantida.

6. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condena-se a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Pr. 5029203-36.2024.8.08.0048

VOTO DIVERGENTE

Trata-se de ação proposta por JOÃO OLIVEIRA DA COSTA em face do BANCO BMG S.A., na qual pleiteia a declaração de inexistência de relação jurídica atinente ao contrato de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), bem como a restituição de valores descontados em seu benefício e compensação por danos morais.

Narra o autor que jamais solicitou ou teve ciência da contratação do referido cartão, tampouco recebeu o plástico, sendo surpreendido com descontos mensais em seus proventos. Aduz que os valores recebidos (R$3.099,21), depositados em sua conta, foram utilizados sem conhecimento da natureza do contrato, acreditando tratar-se de empréstimo consignado tradicional, com parcelas fixas e data para quitação. Requereu, ainda, a restituição em dobro de R$5.333,65 e compensação por danos morais.

A sentença de origem julgou improcedentes os pedidos, com base na regularidade formal da contratação, diante da juntada de termo de adesão assinado e de ligação telefônica autorizando o saque.

Compulsando os autos, constato razões para divergir do voto da eminente Relatora.

A controvérsia cinge-se à contratação de cartão de crédito consignado pelo autor, idoso, aposentado por invalidez, em que se alega ausência de informação clara, não utilização da modalidade “crédito” e descontos indevidos e prolongados em seu benefício previdenciário.

Conforme extratos e documentos anexados aos autos, embora o contrato tenha sido formalizado, não se comprova a utilização do cartão na forma típica da modalidade crédito. As faturas apresentadas pela própria ré demonstram que o cartão
nunca foi utilizado na função "crédito" para compras
, tampouco houve qualquer movimentação associada ao uso de cartão físico. Os chamados “saques” foram, na verdade,
transferências via TED diretamente para a conta bancária do autor
, o que descaracteriza o uso típico de um cartão de crédito e reforça a natureza de
empréstimo pessoal disfarçado
sob a roupagem de cartão consignado.

No que tange à gravação telefônica trazida pelo réu, ainda que se trate de um contato de “validação”, ao ouvir a íntegra da chamada, percebe-se nitidamente que o autor não compreendeu os termos essenciais da contratação. Já no início da ligação, após a oferta do "saque" de R$298,00, o consumidor manifesta expressamente sua recusa, afirmando que
não tinha interesse
, respondendo de forma espontânea:
"Não, mas aí não, eu pego duzentos reais e vou pagar mil, dois mil."

A atendente, de modo insistente, convence o autor afirmando que a operação não implicaria aumento nos descontos mensais já incidentes, gerando falsa percepção de ausência de ônus adicional.

A narrativa da conversa é confusa, truncada e carregada de termos técnicos que não são compreendidos pelo consumidor. Em dado momento, o autor inclusive questiona a cobrança do valor ofertado, demonstrando não ter assimilado a natureza da operação contratada. A ausência de compreensão do contrato e a indução ao erro, neste cenário, são evidentes.

A manifestação do autor revela, com clareza, sua
incompreensão sobre o funcionamento do cartão de crédito consignado com RMC
, uma vez que ele expressa preocupação com a desproporcionalidade entre o valor a ser recebido e o total a ser pago, pressupondo tratar-se de um empréstimo tradicional. Em vez de esclarecer o equívoco, a atendente apenas o tranquiliza, afirmando que os descontos já estavam sendo realizados, o que reforça a percepção do autor de que
não haveria qualquer acréscimo decorrente da operação
.

A distinção entre cartão de crédito consignado e empréstimo consignado, ainda hoje de difícil compreensão, especialmente para pessoas idosas, exige do fornecedor conduta proativa, clara e ostensiva, conforme determina o art. 6º, III, do CDC, agravada pela necessidade de observância do art. 54-D, I, do mesmo diploma legal, que impõe dever redobrado de esclarecimento em razão da idade do consumidor.

Nesse sentido, a hipervulnerabilidade do consumidor idoso (art. 4º, I e art. 6º, VIII, do CDC) impõe ao fornecedor o dever de informação clara, adequada e proporcional à sua condição, o que não foi observado. O descumprimento de tal obrigação, por si só, autoriza a intervenção judicial para readequar os efeitos da avença à realidade vivenciada.

Assim, ante a ilegalidade do contrato entabulado entre as partes, que não observou os requisitos do negócio jurídico – notadamente no que tange à manifestação de vontade, tenho por declarar a nulidade do contrato objeto dos autos, devendo as partes retornarem ao
status quo ante,
ou seja, a parte autora deverá devolver o montante recebido, devidamente atualizado (
R$3.099,21
) e a ré deverá restituir, em dobro, os valores descontados.

Configura-se, ainda, o dano moral, diante da situação de prolongados descontos mensais em benefício previdenciário de pessoa idosa e da clara ausência de compreensão do contrato, violando-se sua dignidade e segurança econômica. O valor de
R$3.000,00
se mostra adequado para o caso concreto, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Mantenho a sentença apenas quanto à rejeição das preliminares processuais, que foram corretamente analisadas e afastadas.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto para
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso

inominado para
reformar a sentença
e
julgar procedentes, em parte, os pedidos

formulados na inicial para:

a)

DECLARAR
a nulidade do contrato objeto desta demanda;

b)
DETERMINAR
que a recorrida restitua, nos termos da fundamentação supra, os valores descontados diretamente na folha de pagamento do recorrente, devendo promover a compensação do montante creditado na conta do consumidor
. Esclareço que os valores deverão ser corrigidos monetariamente a partir do efetivo prejuízo, e com juros moratórios a partir do vencimento.
Ademais, não há falar em sentença ilíquida, tendo em vista se tratar de meros cálculos aritméticos.

c) Condenar
ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$3.000,00 (três mil reais), com aplicação exclusiva da
taxa SELIC, a partir da data da sentença
, nos termos do art. 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, que unificou juros de mora e correção monetária sob referido índice.

Sem condenação em custas e honorários, por força do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Membro